Tribunal: TJSP
Processo: 2263396-64.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Prévio requerimento administrativo – Hipótese não elencada no artigo 1.015 do CPC – Taxatividade mitigada – Tema 988 do C.STJ.

ACIDENTE DO TRABALHO – Prévio requerimento administrativo – Desnecessidade – Concessão de auxílio-doença na esfera administrativa, com alta médica recente – Prosseguimento do feito determinado - Recurso provido.